Tribunal: TJBA
Processo: 0540558-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540558-12.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, DANIELA FERREIRA QUADROS COUTO, LUIS MARCOS DA SILVA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO JORGE RANGEL DE FREITAS PEREIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. VALORAÇÃO DE PROVAS. EXAME DO CONJUNTO DE PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos à vítima de atropelamento por ônibus da empresa, que resultou em fratura exposta da tíbia direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à valoração das provas produzidas, especialmente ao afirmar que a embargante "não produziu provas durante a instrução processual, limitando-se a acostar vídeo".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não se configura contradição quando o acórdão, de forma clara e coerente, conclui que a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório, após analisar o conjunto de provas disponíveis nos autos, inclusive o vídeo das câmeras de segurança.

5. A alegação de impossibilidade de produção de prova testemunhal constitui matéria relacionada à estratégia processual da parte e à gestão do seu ônus probatório, não configurando vício da decisão passível de correção por embargos declaratórios.

6. O julgador não está obrigado a refutar cada uma das alegações das partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão nos elementos que formaram seu convencimento, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2516777/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n°0540558-12.2018.8.05.0001
,

em que é Embargante
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A
e Embargado
ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça